Tribunal: TJSP
Processo: 0019339-90.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público interpôs agravo contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado Michael Santana Andrade, sem exame criminológico, alegando que a Lei no 14.843/2024, que exige tal exame, deve ser aplicada retroativamente. O sentenciado cumpre pena por tráfico de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. O Ministério Público interpôs agravo contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado Michael Santana Andrade, sem exame criminológico, alegando que a Lei no 14.843/2024, que exige tal exame, deve ser aplicada retroativamente. O sentenciado cumpre pena por tráfico de drogas, com término previsto para 22/11/2029. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. III. Razões de Decidir 3. A nova lei constitui novatio legis in pejus, não podendo retroagir para prejudicar o sentenciado, conforme o artigo 5o, XL, da Constituição Federal. 4. O sentenciado já cumpriu o lapso temporal necessário, apresenta bom comportamento carcerário e não há registros de faltas disciplinares, atendendo aos requisitos para progressão de regime sem necessidade de exame criminológico. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei no 14.843/2024 não pode retroagir para exigir exame criminológico em crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A progressão de regime pode ser concedida com base em bom comportamento carcerário, sem exame criminológico, se não houver fatos concretos que justifiquem sua exigência. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o (redação antiga e nova); CP, art. 2o. Jurisprudência Citada: STF, HC no 240.770, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, 28.05.2024; STJ, RHC no 200.670, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC no 517601, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.09.2019.